Tribunal: TJPA
Processo: 0006007-54.2018.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006007-54.2018.8.14.0020

APELANTE: MUNICIPIO DE GURUPA

APELADO: CLEUVA PINHEIRO DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DIREITO RECONHECIDO SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ. COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO NÃO PAGA. PAGAMENTOS DEVIDOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 1.223/2016.
AGRAVO INTERNO

CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por
MUNICÍPIO DE GURUPÁ contra CLEUVA PINHEIRO DE FARIAS,
diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora, cujo teor negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança (Proc
. 0006007-54.2018.814.0020
) ajuizada pela Agravada

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHELÇO E NEGO PROVIMENTO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA REFORMAR A SENTENÇA, quanto aos honorários, os quais deverão ser fixados em sede de liquidação de sentença
, mantendo os demais termos da decisão. ao recurso

de apelação interposto. (...) (SIC) – grifo nosso

Irresignado, o Município de Gurupá interpôs Agravo Interno, alegando, em síntese
,
manifesta inconstitucionalidade, pois, de acordo com o que prevê o art. 19 da Lei Municipal 1.223/16 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração), a progressão ocorreria entre cargos específicos, de níveis funcionais diferentes e que exigiria aprovação prévia em concurso Público (art. 37, II, CF/88).

Sustenta, ainda, a necessidade de sobrestamento do feito, diante da existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade (Processo nº 0800844-57.2017.814.0000)
.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando a decisão recorrida, para que julgar improcedente a ação ordinária.

Em contrarrazões, a Agravada requereu o não provimento do recurso (Id. 6673614 - Pág. 2 ao Id. 6673615 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e, passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão que
manteve o reconhecimento do direito da Agravada ao pagamento retroativo referente a progressão de nível superior correspondente a 50%, do período de janeiro/2017 e 13º salário de 2017, bem como, janeiro/2018.

A parte Agravante afirma que a Agravada não tem direito a percepção da gratificação pretendida, argumentando que a previsão legislativa municipal que trata sobre progressão funcional entre Níveis do Cargo de Professor da Rede Pública, se diferem da titulação acadêmica entre nível médio e superior, bem como que se faz necessário o sobrestamento do feito até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo n. 0800844-57.2017.814.0000.

Como destacado na decisão recorrida, o direito da agravada restou devidamente demonstrado, conforme documento acostado no Id. 6673600 - Pág. 5, pág. 1, no qual é possível constatar que a Administração Pública Municipal passou a pagar a gratificação de nível superior correspondente a 50% (cinquenta por cento) a partir do mês de fevereiro de 2018, não havendo, portanto, controvérsia acerca do direito da Agravada e devidamente pago pelo Município.

Deste modo, no caso em tela, observa-se que a ação ordinária busca a mera cobrança
de valores retroativos.

No caso em exame, a Agravada comprovou
ser servidora efetiva, nomeada através da Portaria nº 213/2005, de 11/04/2005 (Id.
6673596 - Pág. 8
), após aprovação em concurso, no cargo de Professor Pedagógico, PMG-MAG-1, iniciando na referência 1, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, exercendo suas atividades na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Maria.

Do mesmo modo, a recorrida demonstrar que requereu administrativamente a gratificação de nível superior de 40% (quarenta por cento), no mês de fevereiro de 2016 (Id.
6673597 - Pág. 1
), assim como juntou documentos de que a gratificação de escolaridade somente foi paga pelo Município a partir do mês de fevereiro de 2018.

Acerca do assunto, se faz necessária a transcrição do art.
19 da Lei Municipal nº 1.142/12, vejamos:

“Art. 19.
A Progressão Vertical é a passagem do trabalhador em educação de um nível de habilitação para outro imediatamente superio
r, observada a titularidade adquirida e ocorrerá automaticamente no exercício financeiro seguinte a comprovação da nova titularidade.” – grifo nosso

Aliado ao dispositivo acima mencionado, convém observar também o que prevê o art. 18, “a”, I, da Lei Municipal de Gurupá nº 1.223/2016 (Plano de Cargos e Remuneração dos Profissionais de Educação Pública do Município de Gurupá), que alterou o dispositivo acima, aumentando a gratificação devida para 50% (cinquenta por cento), senão vejamos:

Art. 18 – Na progressão vertical quando da mudança de um nível para outro será acrescido um percentual no vencimento básico da carreira inicial de cada nível, do Grupo Magistério e Apoio Escolar, conforme descrito abaixo;

a) Professor:

I –
A diferença do salário base do professor de Nível Médio para o de nível Superior será de 50% (cinquenta por cento).
– grifo nosso

Logo, em atenção ao que restou demonstrado, a servidora comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais para fazer jus à vantagem, conforme prescrito na lei de regência, cabendo-lhe o pagamento dos meses em que o Município, ora Agravante, deixou de implementar a referida gratificação de escolaridade, nos termos do que decidiu o magistrado a quo.

Ademais, sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça, em situação idêntica, envolvendo o Município de Gurupá, assim tem se posicionado, vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE/NÍVEL SUPERIOR. GRADUAÇÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.223/16. PROFESSOR EFETIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO DIANTE DA ADI - PROCESSO Nº 0800844-57.2017.8.14.0000. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e nove de novembro do ano de dois mil e vinte e dois. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira. Belém/PA, 29 de novembro de 2022 Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ/PA, 12022718, 12022718, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01) – grifo nosso

Registra-se, ainda, no que diz respeito aos argumentos da inconstitucionalidade do art. 18 da Lei Municipal de Gurupá nº 1.223/16 e do sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da ADI – Processo 0800844-57.2017.8.14.0000, tais insurgências não devem prosperar, isto porque, todo ato normativo se presume constitucional até prova em contrário, de modo que deve ser tido como vigente a Lei nº 1.223/2016, pelo que deve ser obedecida.

Destaca-se ainda, que nos autos da ADI - Processo nº 0800844-57.2017.8.14.0000, os integrantes do Órgão Pleno deste Egrégio TJ/PA, à unanimidade de votos, prolataram acórdão, mediante o qual restou firmado o seguinte entendimento:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. ASCENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.
DISPOSITIVOS DA LEI DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GURUPÁ
QUE VERSAM SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA, PORÉM SEM IMPLICAR NA MUDANÇA DE CARGO.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA, Desembargador relator: Roberto Gonçalves de Moura, Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia vinte e seis de abril de 2023. – grifo nosso

Convém destacar, trecho da manifestação do Ministério Público de 2º grau, o qual pontuou:

“
Portanto,
data maxima venia
, tendo em vista a previsão legal e o cumprimento dos requisitos pela servidora, não vislumbro necessidade de alterar a r. sentença, pois a requerente faz jus ao pagamento que deixou de receber nos meses em que o Município ainda não havia implementado a gratificação
.

No mais, quanto a alegada inconstitucionalidade do art. 18, da Lei Municipal de Gurupá nº 1.223/2016 e o pedido de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da ADIN nº 0800844-57.2017.8.14.0000, sem razão o recorrente, pois as leis têm presunção de constitucionalidade, de maneira que até a decisão em contrário, está vigente a Lei nº 1.223/2016, pelo que deve ser obedecida.

Além disso, nos autos do processo nº 0800844-57.2017.8.14.0000, foi prolatado acórdão em 24 de outubro de 2018, onde os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade de votos, indeferir o pedido de liminar para suspender os efeitos do artigo 14, inciso I, alínea “a”; art. 16; art. 18, alínea “a”, incisos I, II, III e IV da Lei Municipal de Gurupá nº 1.223/2016, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Remuneração dos Profissionais de Educação Pública do Município de Gurupá, nos termos do voto relator. Neste prisma, percebe-se que ainda está vigente a lei ora questionada.” – grifo nosso

Desse modo,
observa-se que a Agravada demonstrou fazer jus ao recebimento da gratificação de nível superior do período indicado na sentença e confirmado na decisão agravada
, apresentando a qualificação correspondente.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos temos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA),
de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024